Tribunal: TJSP
Processo: 1002963-18.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Adoção de Maior
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029098
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002963-18.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante E. D. S., são
apelados S. S. D., M. P. D. V., J. P. D. F., C. P. D., E. C. D., G. A. D., M. DA S. D. S., P.
J. D. e T. H. C. D. e Apelada/Apelante/Querelante L. DE F. D. V..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002963-18.2018.8.26.0168 -Voto no 24514
2
Apelação n°:
1002963-18.2018.8.26.0168
Apelante (s):
E. D. S.
Apelado (s):
M. P. D. V. e outros
Comarca:
Dracena 2a Vara
1a Instância:
Proc. no 1002963-18.2018.8.26.0168
Juiz (a):
Marcus Frazão Frota
Voto no
24.514
EMENTA. Apelação. Ação de adoção póstuma. Pretensão aduzida
por irmã da adotante. Vedação legal. Entendimento do artigo 42,
§1o do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicado à hipótese
ante a remissão efetuada pelo artigo 1.619 do Código Civil, já que
a adotante é maior. Extinção sem julgamento do mérito mantida.
Recurso improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 209/211, cujo
relatório se adota, que julgou improcedente a ação de adoção póstuma movida
por E. D. S. em face de M. P. D. V..
A autora apela, nos termos das razões de fls. 212/227.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
248/252). Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 275/278) pelo
desprovimento.
É o relatório.
Trata-se de ação de adoção póstuma movida por E. D. S.
em face de M. P. D. V..
Alega que ter sido registrada como filha por A. D. da S,
mas criada desde a tenra infância por M. P. D., filha de A. e, por conseguinte,
irmã registral de E.. A. e M. já são falecidas, pugnando E. pela adoção póstuma
relativamente a M..
Sobreveio sentença de extinção sem julgamento do mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002963-18.2018.8.26.0168 -Voto no 24514
3
em razão da vedação contida no artigo 42, §1o, do ECA.
Da decisão, apela a autora, pugnando pela declaração de
nulidade da r. sentença, a fim de que seja retomada a instrução processual,
possibilitando-se a comprovação do vínculo filial que justificaria, em tese, a
pretensão de adoção póstuma (fls. 212/227).
Desacolhe o inconformismo, observado o fato de que a
adotante, é irmã da apelante e, de acordo com o regramento vigente, artigo 42,
§1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção por irmãos é vedada.
Adoto o ponderado Parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça, da lavra do Dr. JOSÉ LUÍS ALICKE como fundamento para a
manutenção da extinção do feito: “[...] O R. Juízo a quo, acertadamente, aludiu à
impossibilidade de adoção entre irmãos, trazida pelo artigo 42, §1o do Estatuto da
Criança e do Adolescente, aplicado à hipótese ante remissão efetuada pelo artigo 1619 do
Código Civil, já que Elisangela é maior.
Por conseguinte, a demanda foi julgada improcedente.
Não se está aqui a analisar os argumentos levantados entre os
herdeiros de A. e M., os quais negam o vínculo afirmado na inicial e aludem a interesses
meramente sucessórios na adoção pleiteada. Tal análise encontra-se obstaculizada pela
vedação legal à adoção, no caso em apreço.
A vedação à adoção entre irmãos atende à legítima necessidade de
evitar situações indevidamente complexas na seara sucessória, devendo ser aplicada à
hipótese em apreço. Não se olvida do fato de que o Superior Tribunal de Justiça tenha
mitigado a proibição, a exemplo do ocorrido no REsp 1217415/RS. A análise de tais
precedentes, entretanto, permite inferir que a exceção à proibição legal justificou-se para
atender ao melhor interesse de crianças e adolescentes, situação superada no caso em
apreço, em que a Apelante é pessoa maior. Não há qualquer razão para afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002963-18.2018.8.26.0168 -Voto no 24514
4
aplicação da norma proibitiva da adoção no caso em apreço.
Diante do fato de que a Apelante formulou pretensão vedada pela
ordem jurídica, de rigor o reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido e, por
conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no disposto
no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, devendo este Juízo ad quem adequar o
fundamento da decisão, que é terminativa” (fl. 277).
Desta forma, a extinção de mantém, não havendo que se
falar em anulação da sentença e retomada da instrução para discutir questão
impossível juridicamente.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator